Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728500-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO BRANCO, HELCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANCA PACIENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAPHAEL ARAÚJO FERREIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas (ID 61402232, páginas 245-246). Na peça inicial (ID 61402228), os Impetrantes narram que o paciente está sendo investigado pela suposta prática de crime de estelionato, estando preso preventivamente desde 4/7/2024. Sustentam que a segregação cautelar é desnecessária e não preenche os requisitos legais. Afirmam que a Polícia Civil do Distrito Federal criou um cenário inverídico, com o intuito de induzir a Juíza apontada como autoridade coatora em erro e obter o deferimento da prisão preventiva. Aduzem que o Delegado insinuou, maliciosamente, que teria havido uma espécie de ciência antecipada de medida cautelar, por meio do vazamento de informações, mas sem demonstrar como e tampouco comprovar como isso poderia ter ocorrido. Alegam que o Delegado não esclareceu quais seriam os eventuais prejuízos à investigação. Negam que o paciente, sua esposa ou algum advogado teriam agido com sarcasmo ou desprezo em relação aos policiais que participaram da busca e apreensão. Ressaltam que, embora ciente de que o paciente já havia sido absolvido quanto à ação penal no 0704093-41.2024.8.07.0005, em trâmite perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, o Delegado afirmou que ele respondia à referida ação e se encontrava em gozo de liberdade provisória, com o intuito de induzir a erro a Juíza de origem. Contestam as informações obtidas no site “Reclame Aqui” e a afirmação de que o paciente seria contumaz em enganar consumidores, uma vez que a empresa do paciente sempre honrou seus compromissos contratuais. Asseveram que, ao contrário do que alegou o Delegado, a empresa GAD Trading Comércio Atacadista, Importação e Exportação Ltda tem endereço e sede existentes, além de possuir funcionários registrados. Aduzem que, diferentemente do que afirmou o Ministério Público em sua manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não há nos autos elemento probatório que demonstre o paciente trocando aparelhos celulares ou tentando ocultar provas, não tendo também o caso a gravidade especial alegada. Dizem que o paciente não possui antecedente criminal para justificar a afirmação da autoridade apontada como coatora de que ele seria contumaz na prática de crimes de estelionato, bem como que não se pode falar em vítimas, no plural. Sustentam que já houve o deferimento e cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão e de bloqueio de valores nas contas do paciente, além de acesso ao conteúdo de seus aparelhos celulares, de modo que a prisão preventiva deve ser a ultima ratio. Acrescentam que, desde o dia 9/4/2024, o paciente habilitou advogados nos autos originários e se colocou à disposição da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. Argumentam que o caso é de mero ilícito civil por descumprimento contratual e, não, de estelionato. Salientam que a prisão preventiva decretada não encontra amparo legal. Apregoam que as provas documentais e pré processuais já foram produzidas e arrecadadas, inexistindo motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Destacam que a autoridade policial sequer discorreu sobre a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, em desrespeito ao disposto no artigo 282, do Código de Processo Penal. Ao final, requerem o deferimento da medida liminar para que a prisão preventiva seja substituída por outra medida cautelar diversa, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para revogar a prisão do paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão que deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo no 0708907-96.2024.8.07.00 (ID 61402232, páginas 167-170): A medida se encontra fundamentada nos elementos de prova reunidos no IP no 192/2024- 31aDP, distribuído judicialmente por meio do PJ-e no 0704093-41.2024.8.07.0005, instaurado para a completa apuração de crime de estelionato, praticado por Raphael Araujo Ferreira de Carvalho contra Marcelo Esser de Sousa e Silva, entre os dias 22 de setembro e 31 de outubro de 2023, em PlanaltinaDF, conforme noticiado por meio da Ocorrência Policial no 933/2024-1 – 16a DP (ID 190671369). Ademais, conforme consta nos autos, Raphael Araujo Ferreira de Carvalho apresentou-se como facilitador de importações de equipamentos de academia, prometendo viabilizar a compra de equipamentos de musculação de fornecedores chineses. Inicialmente, cobrou R$ 2.000,00 pela consultoria e induziu Marcelo a realizar diversos pagamentos via PIX, alegando que os fundos seriam utilizados para pagar a empresa chinesa fornecedora dos equipamentos. No entanto, forneceu documentos falsos como prova de pagamento e solicitações adicionais de dinheiro para cobrir custos de frete e tributos alfandegários. Marcelo, ao suspeitar de atrasos constantes, investigou e descobriu que Raphael era um fraudador. As investigações revelaram que Raphael tem um histórico de esquemas semelhantes, utilizando diferentes empresas para captar clientes sob o pretexto de realizar importações, mas sem completar nenhuma transação real. Várias reclamações no site "Reclame Aqui" e registros de outras vítimas corroboram esse padrão de comportamento, conforme bem pontuado pelo Ministério Público. Segundo consta dos autos, as diligências realizadas nos endereços das empresas listadas por Raphael revelaram que os locais eram fictícios ou utilizados para outras atividades, sem qualquer sinal das operações comerciais alegadas. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, cabível apenas quando presentes os pressupostos e condições previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do investigado. Os indícios de autoria e materialidade são bastante consistentes, evidenciados pela documentação falsa apresentada, os relatos das vítimas, e as investigações que desvelaram a fraude praticada. A necessidade da segregação cautelar está cristalinamente demonstrada. Raphael demonstrou contumácia na prática de crimes de estelionato, um padrão contínuo de comportamento ilícito, predisposição para enganar e dolo intenso. O investigado manipulou informações, criou documentos falsos e induziu suas vítimas a transferir dinheiro sob falsas premissas. Além disso, a continuidade de suas atividades criminosas, mesmo durante a investigação, demonstra total desrespeito pela lei e perigo de reiteração delitiva. Além do mais, as ações de Raphael resultaram em prejuízos financeiros substanciais para as vítimas, mostraram desrespeito flagrante pelas normas penais e abuso da confiança das pessoas. A manipulação e falsificação de informações comerciais e financeiras prejudicam a credibilidade das transações comerciais legítimas. A persistência das atividades fraudulentas durante a investigação evidencia um risco significativo de reiteração delitiva e continuação das práticas criminosas. Conforme pontuado pela Autoridade Policial e pelo Parquet, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Raphael tentou eliminar ou ocultar provas, trocando aparelhos celulares e deixando o cofre aberto. Isso revela uma tentativa deliberada de obstruir a investigação e acesso a informações confidenciais. Por todo o exposto, tendo sido demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a contemporaneidade dos fatos que justificam o pleito, e cumpridos os demais requisitos autorizadores da segregação cautelar do investigado, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...) Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do ora paciente (ID 61402232, páginas 189-201), a Juíza da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina assim consignou (ID 61402232, páginas 245-246): As investigações revelaram que Raphael tem um histórico de esquemas semelhantes, utilizando diferentes empresas para captar clientes sob o pretexto de realizar importações, mas sem completar nenhuma transação real. Várias reclamações no site "Reclame Aqui" e registros de outras vítimas corroboram esse padrão de comportamento, conforme bem pontuado pelo Ministério Público. Segundo consta dos autos, as diligências realizadas nos endereços das empresas listadas por Raphael revelaram que os locais eram fictícios ou utilizados para outras atividades, sem qualquer sinal das operações comerciais alegadas. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, cabível apenas quando presentes os pressupostos e condições previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do investigado. Os indícios de autoria e materialidade são bastante consistentes, evidenciados pela documentação falsa apresentada, os relatos das vítimas e as investigações que desvelaram a fraude praticada. A necessidade da segregação cautelar está cristalinamente demonstrada. Raphael demonstrou contumácia na prática de crimes de estelionato, um padrão contínuo de comportamento ilícito, predisposição para enganar e dolo intenso. O investigado manipulou informações, criou documentos falsos e induziu suas vítimas a transferir dinheiro sob falsas premissas. Além disso, a continuidade de suas atividades criminosas, mesmo durante a investigação, demonstra total desrespeito pela lei e perigo de reiteração delitiva. Além do mais, as ações de Raphael resultaram em prejuízos financeiros substanciais para as vítimas, mostraram desrespeito flagrante pelas normas penais e abuso da confiança das pessoas. A manipulação e falsificação de informações comerciais e financeiras prejudicam a credibilidade das transações comerciais legítimas. A persistência das atividades fraudulentas durante a investigação evidencia um risco significativo de reiteração delitiva e continuação das práticas criminosas. Conforme pontuado pela Autoridade Policial e pelo Parquet, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Raphael tentou eliminar ou ocultar provas, trocando aparelhos celulares e deixando o cofre aberto. Isso revela uma tentativa deliberada de obstruir a investigação e acesso a informações confidenciais. Na espécie, contudo, como visto acima, as medidas cautelares alternativas à prisão são absolutamente insuficientes para neutralizar o periculum libertatis. Isso porque a falta de respeito da propriedade alheia e a reiterada falta de obediência à legislação penal demonstram que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas no caso concreto. Logo, serão insuficientes para afastar o indiciado da seara criminosa. Ainda, vale mencionar que os Tribunais vêm se posicionando pela manutenção da prisão com fulcro na garantia da ordem pública, mesmo que haja comprovação da residência fixa, pois tais fatores são irrelevantes para fundamentar a manutenção do cárcere lastreado na ordem pública. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este Juízo, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. (...) (g.n.) Diferentemente do que defendem os impetrantes, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até aqui, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. Conforme se verifica dos autos do processo no 0704093-41.2024.8.07.0005, em 10/7/2024, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 171, §2o-A, do Código Penal (ID 203715822, dos referidos autos). A pena abstratamente cominada ao delito de fraude eletrônica é de 4 a 8 anos de reclusão, e multa, estando preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, os fatos apurados durante as investigações e narrados na denúncia apresentam especial gravidade, porquanto o denunciado tem histórico de se engajar em esquemas semelhantes, utilizando diferentes empresas para captar clientes sob o pretexto de realizar importações, mas sem completar nenhuma transação real. Foram encontradas várias reclamações no site “Reclame Aqui” e registros de outras vítimas que relataram prejuízos semelhantes. Tais situações demonstram a ousadia do paciente e o seu desrespeito à lei. Nesse sentido, conquanto o paciente seja tecnicamente primário, os elementos de prova até agora angariados aos autos revelam o risco concreto da reiteração delitiva, já que o paciente mantém um padrão contínuo de comportamento ilícito, predisposição para enganar e dolo intenso, como bem ressaltou a autoridade apontada como coatora. Não bastasse isso, a autoridade policial narrou no relatório da busca e apreensão, realizada em 9/4/2024, que haveria evidências de que o investigado e seus advogados souberam antecipadamente da medida cautelar que seria cumprida pela polícia, havendo indícios da ocorrência de manipulação de provas (ID 61402232, páginas 130-132). Sobre a alegação de que o investigado trocou de aparelho celular antes do cumprimento da busca e apreensão, a informação está noticiada no Relatório no 179/2024 – SIG, nos seguintes termos (ID 61402232, página 141): No interior do apartamento, RAPHAEL e ANDRESSA exibiram comportamento sarcástico, sorrindo e menosprezando a situação, sem demonstrar qualquer preocupação. Pelo contrário, fizeram questão de enfatizar que trocaram seus aparelhos celulares (figura 06) e deixaram o cofre aberto (o qual estava realmente totalmente aberto) para evitar danos por parte da polícia na eventualidade de uma inspeção enquanto não estivessem presentes. Registre-se que a figura 6 mencionada no relatório supracitado diz respeito a uma fotografia que demonstra a imagem de várias caixas novas de tablets e aparelhos celulares encontrados no endereço de cumprimento da diligência. Nesse sentido, diferente do que alegam os impetrantes, há fortes indícios que o paciente tenha tentado acessar informações confidenciais, com a intenção de obstruir as investigações. Outrossim, no tocante ao acordo proposto pela empresa à vítima, importa frisar que, no Relatório Complementar - no 259/2024 – SIG, o policial investigador assim relata (ID 61402232, página 126): Também constatamos nas reclamações a estratégia dos autores, dentre eles RAFAEL, de não responderem processos judiciais, ou seja, desconfigurar a conduta criminosa de estelionato para “desacordo comercial”, onde para isso o grupo criminoso convence as vítimas a assinarem novos acordos, com recompensação financeira e renegociação de prazos (como se realmente fosse um desacordo comercial) e novamente não cumpre com os acordos, mas detém documento de desacordo e novo acordo assinado pela vítima. (g.n.) Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de resguardar a ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO (FRAUDE ELETRÔNICA). LAVAGEM DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO VERIFICADA. DEVIDA MOTIVAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que indefere, fundamentadamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, já que: (i) presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva; (ii) não demonstrado que a acusada seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores; e (iii) o modus operandi empregado evidencia a periculosidade concreta da acusada e o risco de reiteração delitiva. 4. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada aos delitos for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1852860, 07141218320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 4/5/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da reiteração delitiva em um mesmo contexto e do risco concreto de que incursione em novas ações criminosas. 2. No caso dos autos, ainda que não se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa - estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais -, as circunstâncias do fato são graves e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois revelam a reiteração delitiva do paciente em um mesmo contexto diante da suposta obtenção de vantagem ilícita no montante de R$75.974,97 advinda da expedição, na condição de funcionário da empresa vítima, de 23 (vinte e três) ordens de serviços fictícias ao longo de 01 (um) mês, acarretando a respectiva transferência de valores para contas bancárias de pessoas do relacionamento do paciente, visando a garantir a ocultação e/ou dissimulação dos valores a serem posteriormente transferidos para ele, contexto que revela a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Além da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva em um mesmo contexto, os elementos de informação até então colhidos informam que o paciente realmente constituiu empresa no município em que passou a residir, Iguatu/CE, local onde consta registrada empresa ativa em nome e com mesmo CPF do paciente, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, e aberta ainda no ano de 2022, indicando o intento de prosseguir com as supostas fraudes então praticadas em empresa diversa no Distrito Federal, em que obteve, em tese, vantagem econômica ilícita no valor considerável de R$75.974,97 (setenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço. 5. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão preventiva deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. 6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1804533, 07000030520248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 1/2/2024) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 11 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator